Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos, observa-se que há prevenção da eg. 8a Turma Cível para o julgamento do presente recurso, haja vista a anterior distribuição do AI 0705667-31.2019.8.01.0000 e da Apelação no Cumprimento de Sentença n. 0704562-24.2019.8.07.0018 àquela Turma, referentes à decisão liminar proferida nos presentes autos. Sobre a prevenção de órgão, assim dispõe o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator